Tribunal: TJMT
Processo: 1012106-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012106-96.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DIANE MARCIA SOUZA - CPF: 209.537.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
.

AÇÃO DECLARATÓRIA E
INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.

AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
.
AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
.
MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL
.
APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL
.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

1.
Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação declaratória e indenizatória de danos morais, no 1038809-09.2018.8.11.0041.

O juízo suscitante afirma que o juízo suscitado declinou da competência “por entender que a ação trata apenas da responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida vara” (Id. 45655451, pág. 2)

Menciona que apesar do entendimento do Juízo suscitado “a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, apenas assevera que o débito existente não condiz com as parcelas inadimplidas.”, motivo pelo qual “será imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pela instituição financeira, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM.”
(Id. 45655451, pág. 2)

O Juízo suscitado prestou informações afirmando que “o objeto da lide não atende às especificações de competência desta vara [
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
],
APENAS da responsabilidade civil
.
” (Id. 49226999, pág. 3)

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, informa não haver interesse público ou social justificador de sua manifestação, motivo pelo qual deixa de opinar (Id.
52834454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito, consiste na verificação da competência, para processar e julgar a
ação declaratória e indenizatória de danos morais no 1038809-09.2018.8.11.0041, movida por Diane Marcia de Souza, em desfavor de Banco PAN S/A.

O juízo suscitante afirma que o juízo suscitado declinou da competência, “por entender que a ação trata apenas da responsabilidade civil e o objeto da lide não atende às especificações da competência da referida vara” (Id. 45655451, pág. 2), todavia apesar do entendimento do Juízo suscitado “a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, apenas assevera que o débito existente não condiz com as parcelas inadimplidas.”, motivo pelo qual “será imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pela instituição financeira, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM.”
(Id. 45655451, pág. 2)

Por sua vez, o Juízo suscitado prestou informações afirmando que “o objeto da lide não atende às especificações de competência desta vara [
4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
],
APENAS da responsabilidade civil
.
” (Id. 49226999, pág. 3)

Pois bem.

Impende destacar que se aplica à questão o provimento 004/2008/CM, porquanto o seu fim é a atribuição de nova competência e denominação às Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que Diane Marcia de Souza ajuizou ação
declaratória e indenizatória de danos morais no 1038809-09.2018.8.11.0041, em desfavor de Banco PAN S/A argumentando que firmou contrato de empréstimo consignado com o banco e que mesmo pagando as parcelas de forma regular teve o seu nome inscrito no SERASA.

Ao final, requereu o pagamento da indenização e título de danos morais, bem com a inexigibilidade definitiva do débito e a consequente retirada do seu nome do SERASA.

Assim, a matéria de fundo da demanda cinge-se à verificação acerca da ocorrência, ou não, da cobrança regular das parcelas do financiamento, não havendo pedido para revisão das cláusulas contratuais.

Nesse aspecto, a questão retratada possui natureza eminentemente cível, característica esta que, nos termos do disposto no §2o, I do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, afasta a competência das Varas Especializadas de Direito Bancário. Confira-se:

“
[...] § 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e
de natureza eminentemente civil
. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. ”

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.
Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível. (N.U 1002039-43.2018.8.11.0000, CONFLITO DE COMPETÊNCIA, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 18/09/2018
) (Destaquei)

Ainda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.
Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário,
já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008.(N.U 1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (Destaquei)

Com essas considerações
JULGO IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitante
da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021